Tribunal: TJDFT
Processo: 0009075-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009075-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de TANIA REGINA RABELO DA SILVA, TERESINHA BANDEIRA NOLETO, TERESINHA GUIMARAES DA CRUZ DANTAS e TEREZA CRISTINA LEMOS NONATO (ID: 39526827). Brasília, 29 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador